Tribunal: STF
Processo: RE 103926
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA. RESTITUIÇÃO DENEGADA A VISTA DA
PROVA DA TRANSFERENCIA DO ONUS FINANCEIRO.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.